Tribunal: TJDFT
Processo: 0719398-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pleitos. Precedentes.
2. Restando claro que o autor obteve êxito somente na metade dos seus pedidos, escorreita a proporção da condenação às verbas de sucumbência realizada pelo Juízo de origem de forma equivalente para as partes.
3. Apelação conhecida e não provida.